Tribunal: TJPA
Processo: 0805991-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805991-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
–
MÉRITO: REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE VALORES NÃO INCLUÍDOS NO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCABIMENTO
– COBRANÇA
INCLUINDO OS DÉBITOS DESDE A DATA DE VENCIMENTO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO

– PEDIDO
DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de deserção

1.1. Em que pese a alegação de deserção do recurso de agravo de instrumento, a recorrente, instada nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, demonstrou o regular recolhimento das custas atinentes ao preparo e, consequentemente, o preenchimento deste requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

2.1. Em sede de contrarrazões arguiu a agravada o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da agravante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário à recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da agravante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

3. Mérito

3.1.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não da decisão a quo que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante ao cumprimento de sentença, bem como, deferiu
à penhora via RENAJUD e pesquisa INFOJUD em face das executadas PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS.

3.2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão
a quo,
sob o fundamento

de que
fora homologado por meio de sentença, tão somente parcelas em aberto, do período de abril a julho de 2020, no valor mensal de R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), totalizando o montante de R$ 40.789,56 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), salientando que a exequente executa débitos não envolvidos no acordo, quais sejam, os valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020.

3.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

3.4. Analisando os autos, observa-se que
no acordo de ID
9225571
, a ora agravante confessou o pagamento de R$122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), em parcelas mensais R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete Reais e trinta e nove centavos), durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, conforme expresso no item 1 do acordo;

3.5. Por sua vez, a ora agravada ingressou ação de cumprimento de sentença sobre as parcelas inadimplidas até a data de desocupação do imóvel, qual seja, 30/04/2020, oportunidade em que juntou planilha de cálculo (ID 19318279 – Autos de 1º grau, incluindo os débitos desde a data de vencimento (01/01/2020) até a data da desocupação do imóvel (01/04/2020), o que por si já afasta a alegação da ora recorrente, de que os alugueis de janeiro, fevereiro e abril de 2020 não estariam incluídos no acordo, tendo em vista que

nas clausulas 1 e 2 do acordo celebrado entre as partes, a executada/agravante confessou dever à exequente/agravada, na qual foram incluídas as parcelas de 15/08/2019 a 15/07/2020.

3.6. Assim, considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário, só confirmam os fundamentos que ensejam no ajuizamento da ação originária.

3.7.
In casu
, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois esta continuaria impossibilitada de receber os valores provenientes de acordo entabulado entre as litigantes, que inclusive foi homologado por sentença.

3.8. Verifica-se, assim, que a matéria a qual pretende a agravante debater em sede de cumprimento de sentença, diz respeito a valores referentes a pagamento de aluguéis, objeto do acordo homologado por sentença, cuja parte executada/agravante teve prévio conhecimento e, que, somente agora em sede de cumprimento de sentença manifesta discordância, com o valor apresentado pela exequente agravada.

3.9.
No que tange ao pedido de condenação da agravante em honorários sucumbenciais formuladas em sede de contrarrazões, razão não assiste a parte agravada, uma vez que a decisão proferida pelo juízo trata-se de decisão interlocutória e, que, inclusive pode ser modificada pelo Juízo
ad quo
a quando do julgamento do mérito da ação originária, assim, ao menos nessa fase processual, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios e sucumbenciais em favor do patrono da agravada, devendo tal medida ser aplicada pelo Juízo primevo.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravante
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e como agravada
MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
0805991-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADA:
MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, inconformada com a

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/
PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(processo nº
0875477-72.2018.8.14.0301)
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente, tendo como ora agravada
MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, REJEITO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Defiro o item a da petição de ID 38114293, a fim de que se proceda à penhora via RENAJUD e pesquisa INFOJUD em face dos executados PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n° 24.437.317/0001-58) e BRUNO MARINHODE MEIRA MATTOS FILHO (CPF n° 731.120.892-00). Expeça- se certidão de averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, conforme requerido no ID 45807309.”

Inconformada, a requerente

PH5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

interpôs
Agravo de Instrumento

(ID
9225565
).

Alega que a agravada estaria
se valendo da execução para bloquear o valor das parcelas 9ª, 10ª, 11ª e 12ª, no valor mensal de R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), cujo inadimplemento ocorreu exclusivamente por culpa da exequente.

Aduz que
fora homologado por meio de sentença, tão somente parcelas em aberto, do período de abril a julho de 2020, no valor mensal de R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), totalizando o montante de R$40.789,56 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), salientando que o exequente executa débitos não envolvidos no acordo, quais sejam, os valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente agravo de instrumento para acolher integralmente o pleito impugnatório.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID
9317730).

Em sede de contrarrazões (ID 9637994), arguiu a parte agravada, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC, bem como, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem e desprovimento do presente recurso, condenando a parte agravante ao pagamento nos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do disposto no artigo 10 do CPC, determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca das preliminares arguidas pela parte agravada (ID 9893615), tendo esta apresentado manifestação no ID 10219524, bem como, juntou o relatório das custas processuais (ID 10219525.

No ID 10327814, proferi despacho determinando que a UPJ/UNAJ que certificasse acerca da tempestividade e da regularidade do recolhimento das custas processuais, a qual, certificou que a juntada do referido relatório, refere-se ao boleto de custas do presente recurso Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 56020157
– Autos originários
),
in verbis
:

“V
istos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Manifestação da parte exequente no ID 38114293 dos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a empresa executada alegou que preliminar de mérito de extinção da ação em face de valores não envolvidos no acordo. Alega que o caso em comento é sobre taxas condominiais de unidade no Shopping Boulevard, cujo valor foi realizado acordo homologado por sentença, id. 10061409, referente aos meses de julho a dezembro de 2018, cujo inadimplemento de apenas 04 (quatro) dias a 6ª parcela, incorreu em pedido de despejo da locatária, id. 10623686, obrigando aos locatários a realizarem novo acordo, que foi homologado por decisão id. 13495378, incorrendo em novação tanto dos valores quanto da forma de pagar.

Sustenta que no acordo de id. 13162411, a impugnante confessou e acordou com o pagamento de R$122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito Reais e setenta centavos), em parcelas mensais R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete Reais e trinta e nove centavos), durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, referente às parcelas 7ª, 8ª e 10ª do primeiro acordo, das parcelas decorrente de taxa de transferência do aditamento do contrato de locação, parcelas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 7ª e 8ª, e dos alugueis, condomínio, fundo de promoção e demais encargos do contrato de locação vencidos em 01/04/2019 e 01/05/2019.

Alega que o referido acordo foi inadimplido após a ordem de despejo cuja entrega das chaves ocorreu em 30 de abril de 2020, deixando os débitos de abril de 2020 e posteriores em aberto, diante da má-fé do locador. Que o processo entrou em fase de cumprimento de sentença sobre a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª parcela em aberto, totalizando o montante de R$40.789,56 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove Reais e cinquenta e seis centavos), por culpa exclusiva do locador, que, ainda, o autor não fora citado nos autos para pagamento.

Alega que foi celebrado entre o Autor e contestante contrato de sub-rogação das obrigações assumidas por R.I.A. RESTAURANTES INTERNACIONAIS DE ALIMENTOS LTDA transferindo as obrigações e o espaço alugado para PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, celebrado no dia 20 de dezembro de 2018. Sustenta que o contrato determinava o pagamento do montante de R$63.243,65 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e três Reais e sessenta e cinco centavos) referente à taxa de transferência com o pagamento inicial de R$20.000,00 (vinte mil Reais), a ser pago no dia da assinatura, 20/12/2018 e seis parcelas de R$7.070,61 (sete mil, setenta Reais e sessenta e um centavos), a serem pagos mensalmente entre 15/01/2019 e 15/08/2019, conforme a cláusula terceira.

Aduz que apesar da autora alegar que não se tratava da mesma empresa, a autora realizou com a ora contestante, em 01 dezembro de 2018, antes da celebração da transferência do ponto locado (acima descrito) renegociação dos aluguéis atrasados, com o pagamento da importância de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil Reais) a serem pagos entre dezembro de 2018 a setembro de 2019.

Sustenta a cobrança indevida de taxa de transferência da abusividade da cláusula e ilegalidade da cobrança, sob o argumento de que oi celebrado renegociação de dívidas com a PH5 antes da celebração do acordo de pagamento de taxa de transferência, demonstrando que o autor reconhecia que a ora contestante era parte legítima no acordo, sendo irrelevante à autora a sociedade que detém a franquia, sendo uma intromissão indevida do locador. Que o autor demanda por dívida paga em parte sem ressaltar o que já fora pago, sem informar sequer a cobrança indevida da taxa de transferência.

Requer a improcedência do cumprimento de sentença, o reconhecimento do inadimplemento por culpa do locador e o ressarcimento e dobro do valor pago a título de transferência. Que caso haja condenação ao pagamento do acordo, que seja entendido como pago e descontado do valor a ser ressarcido à contestante devido à cobrança indevida de taxa de transferência.

O Exequente, em sua manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, alega que a executada requer, com fulcro no art. 525, §1, VII, a compensação do crédito do reconhecimento de uma hipotética abusividade na cobrança, supostamente motivada por coação, bem como a exclusão dos aluguéis vincendos, ao tempo em que afirma que o inadimplemento se deu por culpa do Exequente/Locador, ou seja, pretende a Executada rediscutir fatos e rever o conteúdo das cláusulas do acordo que já se encontra transformado em título executivo judicial.

Sustenta que as partes, no exercício da autonomia da vontade e devidamente representadas por seus advogados, resolveram ajustar acordo com concessões recíprocas, de sorte que os Réus foram beneficiados com a redução e parcelamento do débito, enquanto que o Autor teria a garantia de que, em caso de novo inadimplemento, a consequência seria o encerramento do contrato por despejo, sem prejuízo da execução dos aluguéis e encargos que se vencessem até a efetiva entrega das chaves, consoante permissivo constante nos art. 190; 191, §2ºe 200 do Código de Ritos e art. 840 do Código Civil.

Alega que a executada omite o conteúdo da negociação exposto nas cláusulas 4ª, 6ª e 7ª do acordo, que previram a inclusão dos valores vincendos como sendo objeto da transação, restando consignado expressamente que a natureza do acordo entabulado seria de trato sucessivo, a teor do que determina o art. 323 do CPC.

Segundo a exequente, por ter sido elaborado antes da formalização da sub-rogação contratual, as partes fizeram constar na cláusula 1ª da petição do acordo a ressalva de que, posteriormente, restaria elaborado o termo aditivo de transferência da locação.

Requer o prosseguimento da execução.

DECIDO

O impugnante alega que o cumprimento de sentença envolveria valores não contemplados pelo acordo, ensejando cumulação indevida de execuções conforme art. 525, §1º, III do CPC.

Insta salientar que, relativamente à obrigação constante do título executivo judicial, cabe ao executado alegar causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 525, §1, VII.

Observo que, no acordo de ID 13162411, a impugnante confessou o pagamento de R$122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito Reais e setenta centavos), em parcelas mensais R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete Reais e trinta e nove centavos), durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, conforme expresso no item 1 do acordo.

O Exequente ingressou com cumprimento de sentença sobre as parcelas inadimplidas até a data de desocupação do imóvel (30/04/2020), juntando planilha de cálculo no ID 19318279m em que foram incluídos débitos desde a data de vencimento (01/01/2020) até a data da desocupação do imóvel (01/04/2020).

Dessa maneira, não assiste razão ao impugnante a alegação de que os alugueis de janeiro, fevereiro e abril de 2020 não estariam incluídos no acordo, visto que nas clausulas 1 e 2 do acordo juntado no ID 13162411, os executados confessaram dever à exequente a importância de R$ 122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito Reais e setenta centavos), na qual foram incluídas as parcelas de 15/08/2019 a 15/07/2020.

Ademais, o executado não comprova o alegado pagamento das parcelas inadimplidas referentes ao período de 01/08/2019 e 01/10/2019, pelo que não há de se falar em cumulação indevida de execuções ou inexigibilidade das obrigações, nos termos do art. 525, §1, III do CPC.

Registre-se que, na petição de ID 21130119, o exequente se refere às parcelas em aberto desde a 9ª parcela do acordo vencida em 15/04/2020 e as obrigações decorrentes dos aluguéis e encargos da locação desde o vencimento de 01/01/2020, até a entrega do despejo, ocorrida em 30/04/2020, em atendimento ao item 4 do acordo, relativo à parcelas vincendas.

Ressalto que o valor é corroborado pela planilha de débito juntada no ID 19318279, acrescido dos encargos previstos no item 4 do contrato, não havendo que se falar em excesso de execução.

Não se pode olvidar, ainda, que, consoante disposição do art. 525, §4º do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (grifo nosso). Ônus do qual o executado não se desincumbiu, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução.

Outrossim, no instrumento de transação juntado no ID 13162411, foi pactuado que não cumpridas as obrigações assumidas na transação, incluindo as previstas na cláusula segunda e na sétima referente aos alugueis vincendos e acessórios na data de seu vencimento, haveria continuidade do processo na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a parte executada estava ciente quanto à exigibilidade dos alugueis vincendos, tendo anuído a referida transação.

O executado alega suposta má-fé do credor, sob o argumento de que o acordo foi inadimplido após a ordem de despejo cuja entrega das chaves ocorreu em 30/04/2020, deixando os débitos de abril de 2020 e posteriores em aberto por culpa exclusiva do locador. Ocorre que a executada não demonstra qualquer conduta culposa perpetrada pelo exequente que pudesse ter influído no descumprimento do acordo.

Registre-se que, em 08/10/2019 (ID 13162431), a exequente já havia noticiado o descumprimento do acordo juntado no ID 13162411, fato que ensejou a expedição de mandado de despejo, conforme deferido na decisão de ID 13495378, cujo cumprimento se deu em 30/04/2020. Assim, o descumprimento da referida avença já havia sido noticiado antes da expedição do mandado de despejo, pelo que não se vislumbra conduta culposa ou de má-fé pelo exequente, mas exercício regular de um direito, nos termos do art. 188 do Código Civil.

Quanto à alegação de que fora celebrado entre o autor e o ora contestante contrato de sub-rogação das obrigações assumidas por R.I.A. RESTAURANTES INTERNACIONAIS DE ALIMENTOS LTDA, transferindo as obrigações e o espaço alugado para PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, celebrado no dia 20 de dezembro de 2018, entendo que tal se refere à questões anteriores à sentença proferida nos autos, estando cobertas pela coisa julgada, não podendo ser discutida em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos artigos 508 e 525, §1, III ambos do CPC.

Quanto à alegação de que a cobrança teria sido motivada por suposta coação exercida pela exequente, deve ser discutida em ação anulatória de conhecimento, de maneira que eventuais vícios de consentimento ou abusividades constantes das cláusulas do acordo não podem ser discutidas em cumprimento de sentença.

Uso do mesmo raciocínio para afastar a alegação de abusividade da cobrança de taxa de transferência, prevista no acordo. Relativamente à taxa de transferência, ressalte-se que, no acordo juntado no ID 13162411, na cláusula 1, item ii, o executado reconheceu a mora referente às parcelas decorrentes da taxa de transferência do aditamento do contrato de locação desde o vencimento 15/05/2019 (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª parcelas).

Ressalto, ainda, que a referida taxa foi disciplinada no item 13.4 das Normas Gerais juntadas no ID 7719188, a qual previu que ‘’mesmo que aceite novo lojista, em qualquer das hipóteses previstas nos subitens anteriores, a autorização para efetivação da cessão ou transferência ficará condicionada ao pagamento pelo Lojista de uma taxa de montante equivalente a 8 (oito) vezes o aluguel então vigente’’.

Dessa maneira, a parte autora se obrigou ao pagamento da taxa em comento no próprio acordo celebrado com a parte contrário, não cabendo a discussão quanto à abusividade da referida cobrança, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O pedido de restituição em dobro não merece acolhimento, por conseguinte, haja vista que não houve cobrança indevida perpetrada pelo exequente.

Quanto à litigância de má fé, suscitada pelo impugnante não merece ser acolhida, uma vez que não ficou provado nos autos que o exequente tenha afirmado fato inexistente, negado fato existente ou dado versão mentirosa para fato verdadeiro, requisitos necessários para tal caracterização.

A litigância de má-fé exsurge somente quando existem provas ou indícios de dolo ou culpa, na utilização de atos que tendam a criar óbices ao normal desenvolvimento da quizila. No mais, prevalece a boa-fé, que é presumida.

Isto posto, REJEITO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Defiro o item a da petição de ID 38114293, a fim de que se proceda à penhora via RENAJUD e pesquisa INFOJUD em face dos executados PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n° 24.437.317/0001-58) e BRUNO MARINHODE MEIRA MATTOS FILHO (CPF n° 731.120.892-00).

Expeça-se certidão de averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, conforme requerido no ID 45807309.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 30 de março de 2022

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito em exercício na 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões Preliminares suscitadas pela agravada em sede de contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Aduz a recorrida/agravada a deserção do recurso, afirmando que a requerente/apelante teria d
eixado de juntar relatório de custas e boleto do TJPA quando da interposição do recurso
, o que indica a ausência de recolhimento do preparo recursal e não preenchimento destes requisitos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, face a alegação de inadmissão do recurso, foi determinada a intimação da recorrente (ID
9352037)
, a qual, juntou Relatório de Conta do Processo, Boleto e Comprovante de Pagamento, aduzindo que realizou o pagamento das custas, a quando da interposição do recurso, tendo tais afirmativas certificadas pela UPJ na ID
10142791.

Com a análise dos autos, o comprovante de pagamento apresentado data de 08/03/2022 e o recurso fora interposto em 11/03/2022, preenchendo o requisito de admissibilidade extrínseco atinente ao preparo, devendo, assim, ser conhecido.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE
. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. O
preparo
é um dos requisitos de
admissibilidade
da apelação. O comprovante do pagamento das custas processuais deve acompanhar a petição de agravo de instrumento (§1º do

art. 1.017, CPC/15), sob pena de deserção. Na hipótese dos autos, o recurso foi devidamente preparado. Preliminar rejeitada. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO
RECURSAL
. Matéria não apreciada na decisão agravada configura inovação recursal

inadmissível. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Considerando o princípio da imediatidade, deve-se prestigiar a decisão do juiz de direito quando a análise da antecipação de tutela pleiteada ocorreu após a audiência de instrução. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão da medida, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. No caso concreto, as provas realizadas até o momento são suficientes para demonstrar a posse anterior e o esbulho pelo réu dentro de ano e dia, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a medida possessória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069564219, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado em 30/06/2016).” (Negritou-se)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE.

Em sede de contrarrazões arguiu a parte agravada o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da agravante não ter
atacado a decisão com argumentos, bem como por não ter discriminado os pontos controvertidos da decisão recorrida.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da decisão que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além
do recurso ser útil e necessário à recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da parte agravante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não da decisão a quo que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante ao cumprimento de sentença, bem como, deferiu
à penhora via RENAJUD e pesquisa INFOJUD em face dos executados PH5 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e BRUNO MARINHODE MEIRA MATTOS.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão
a quo,
sob o fundamento

de que
fora homologado por meio de sentença, tão somente parcelas em aberto, do período de abril a julho de 2020, no valor mensal de R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), totalizando o montante de R$40.789,56 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), salientando que a exequente executa débitos não envolvidos no acordo, quais sejam, os valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora/agravante da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando os autos, observa-se que
no acordo de ID
9225571
, a ora agravante confessou o pagamento de R$122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), em parcelas mensais R$10.197,39 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, conforme expresso no item 1 do acordo, senão vejamos:

“Os SEGUNDOS TRANSATORES, cintes do seu estado de inadimplemento, reconhecem estar em atraso com o pagamento: (i) das parcelas do acordo judicial a partir do vencimento 20/06/2019 em diante (7ª, 8ª, 9ª e 10ª) parcelas; (ii) das parcelas decorrentes da taxa de transferência do adiantamento do contrato de locação desde o vencimento 15/05/2019 (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª) parcelas; (iii) dos aluguéis, condomínio, fundo de promoção e demais encargos do contrato de locação vencidos em 01/04/2019 e 01/05/2019, razão pela qual confessam dever à PRIMEIRA TRANSATORA a importância de R$122.368,70 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), em valores históricos.”

Por sua vez, a ora agravada ingressou com ação de cumprimento de sentença sobre as parcelas inadimplidas até a data de desocupação do imóvel, qual seja, 30/04/2020, oportunidade em que juntou planilha de cálculo (ID 19318279 – Autos de 1º grau, incluindo os débitos desde a data de vencimento (01/01/2020) até a data da desocupação do imóvel (01/04/2020), o que por si, já afasta a alegação da ora recorrente, de que os alugueis de janeiro, fevereiro e abril de 2020 não estariam incluídos no acordo, tendo em vista que nas clausulas 1 e 2 do acordo celebrado entre as partes, os executados/agravantes confessaram dever à exequente/agravada acima mencionada, na qual foram incluídas as parcelas de 15/08/2019 a 15/07/2020.

Considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejam no ajuizamento da ação originária,
verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria impossibilitada de receber os valores provenientes de acordo entabulado entre as litigantes, que inclusive foi homologado por sentença.

Ademais, verifica-se que a matéria a qual pretende a agravante debater em sede de cumprimento de sentença, diz respeito a valores referentes a pagamento de aluguéis, objeto do acordo homologado por sentença, cuja parte executada/agravante teve prévio conhecimento e, que, somente agora em sede de cumprimento de sentença manifesta discordância, com o valor apresentado pela exequente agravada.

No que tange ao pedido de condenação da agravante em honorários sucumbenciais formuladas em sede de contrarrazões, razão não asiste a parte agravada, uma vez que a decisão proferida pelo juízo trata-se de decisão interlocutória, que inclusive pode ser modificada pelo Juízo
ad quo
, a quando do julgamento do mérito da ação originária, assim, ao menos nessa fase processual, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios e sucumbenciais em favor do patrono da agravada, devendo tal medida ser aplicada pelo Juízo primevo, após sentenciar o feito, conforme disposição do art. 85 do CPC
, in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Ainda,
acerca da fixação da verba advocatícias, o STJ ao julgar o
(REsp. 1.113.175-DF, de Relatoria do Min. Castro Meira, DJe 7/8/2012)
, se posicionou no sentido, de que o arbitramento dos honorários não configura questão meramente processual, mais sim questão de mérito apta a formar um capítulo da sentença.

Assim, considerando que o presente recurso de agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que aprecia tutela provisória, não sendo possível a fixação de honorários recursais e, por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como
ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todas as suas disposições.

É como voto

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/11/2022